Tribunal: TJDFT
Processo: 0726208-15.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0726208-15.2017.8.07.0001 RECORRENTE: NEXT LEVEL INTERCAMBIO ESPORTIVO S.A., EVERTON MENDONCA GARDES, PATRICIA GONZALEZ DA SILVEIRA COELHO, TEAM BRAZUCAS AGENCIAMENTO E INTERCAMBIO DESPORTIVO LTDA RECORRIDO: TEAM BRAZUCAS AGENCIAMENTO E INTERCAMBIO DESPORTIVO LTDA, EVERTON MENDONCA GARDES, PATRICIA GONZALEZ DA SILVEIRA COELHO, NEXT LEVEL INTERCAMBIO ESPORTIVO S.A. DESPACHO Na petição de ID 23810407, TEAM BRAZUCAS AGENCIAMENTO E INTERCÂMBIO DESPORTIVO LTDA afirma que o STJ determinou o retorno dos autos a este egrégio TJDFT sem o julgamento do recurso especial por ele interposto, pugnando pelo reenvio do feito à Corte Superior. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas em nome do advogado GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804. Nada a prover quanto ao pedido de reenvio dos autos ao STJ, uma vez que, diante do teor das certidões de IDs 24079362 e 24202286, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça encaminhou ofício a este TJDFT informando que os autos voltaram a tramitar naquele Sodalício. Dessa forma, aguarde-se o julgamento definitivo pela Corte Superior. Determino que as publicações referentes à parte TEAM BRAZUCAS AGENCIAMENTO E INTERCÂMBIO DESPORTIVO LTDA sejam realizadas em nome do advogado GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024